Tribunal: STF
Processo: HC 87114
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO CRIMINAL. Apelação. Prova nova apresentada pelo 
   Ministério Público em contra-razões, sem vista à defesa. 
   Consideração pelo acórdão. Inadmissibilidade. Ofensa ao princípio 
   do contraditório (art. 5º, LV, da CF). Ordem concedida. É nula a 
   decisão que se remete, expressamente, a provas admitidas sem 
   contraditório em contra-razões de recurso.